Tribunal: TJES
Processo: 5024840-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Reintegração; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024840-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS DOMINGOS DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGADA NULIDADE POR INCAPACIDADE MENTAL E
BIS IN IDEM
. INOVAÇÃO RECURSAL. HISTÓRICO FUNCIONAL COMO FUNDAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo, com base em infrações disciplinares praticadas em 2013. O autor sustentou, inicialmente, ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os fatos já teriam sido objeto de punições anteriores. Em sede recursal, passou a alegar também nulidade por suposta incapacidade mental para responder ao processo administrativo disciplinar (PAD) à época da instauração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (II) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial destinada a comprovar a suposta incapacidade mental do apelante; e (II) determinar se houve violação ao princípio do ne bis in idem em razão da utilização de fatos já punidos para embasar a exclusão do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegação de incapacidade mental para responder ao PAD não integrou a causa de pedir da petição inicial, tendo sido suscitada apenas em sede recursal e na fase de especificação de provas, caracterizando inovação recursal e impedindo sua apreciação.

O pedido de produção de prova pericial para comprovar a alegada incapacidade não altera o fato de que a ação foi proposta com fundamento exclusivo na tese de bis in idem, o que justifica o julgamento antecipado da lide com base em prova documental.

A portaria que instaurou o Conselho de Disciplina indicou novas faltas disciplinares ocorridas em 2013, autônomas e suficientes para justificar a instauração do procedimento e aplicação da sanção.

A menção a PADs anteriores não teve o objetivo de punir novamente pelos mesmos fatos, mas de contextualizar a conduta do militar e fundamentar a dosimetria da penalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência administrativa.

O histórico disciplinar pode ser considerado pela Administração Pública como elemento agravante da conduta atual, sem que isso configure dupla punição, desde que os fatos apurados no processo atual sejam novos, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incapacidade mental do servidor público não pode ser apreciada quando não integra a causa de pedir da petição inicial, sob pena de inovação recursal.

Não configura
bis in idem
a utilização de histórico disciplinar anterior para fins de contextualização e dosimetria de nova sanção disciplinar fundada em infrações autônomas.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é de direito ou de fato comprovado documentalmente, e a prova pericial pretendida versa sobre fato não articulado como causa de nulidade na inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5024840-49.2022.8.08.0024
.

APELANTE: MARCOS DOMINGOS DOS SANTOS.

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Marcos Domingos dos Santos interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14126911, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14126916, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital – que julgou improcedentes os pedidos formulados por ele na ação anulatória que ajuizou contra o Estado do Espírito Santo.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
MARCOS DOMINGOS DOS SANTOS

em face do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, que foi submetido ao Conselho de Disciplina de Portaria 041/2016 que reconhecendo a sua culpa o excluiu a bem da disciplina dos quadros da PMES. Afirma que o processo administrativo se baseou em fatos que já haviam sido analisados em outros processos administrativos instaurados em desfavor do Autor. Alega que o Conselho de Disciplina de Portaria 041/2016 é ilegal. Assim, requer seja reconhecida a nulidade do Conselho de Disciplina de Portaria 041/2016, com a sua reintegração aos quadros da PMES, bem como seja condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$ 73.000,00 a título de indenização por danos morais.”

Nas razões do recurso (id 14126918) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não estava apto a responder processo administrativo no período em que fora realizado e que a confusão mental do apelante justifica-se pelo tratamento que estava realizado a época”; 2) “a prova não foi deferida, configurando o cerceamento de defesa”; 3) “há fundamento autônomo apto ao julgamento, a violação a súmula n°. 19 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível a segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira”; e 4) “trata-se de nova punição quanto a fatos sobre os quais o Apelante já submetido a Conselho de Disciplina e foi punido com última punição em 13/12/2013”.

Requereu que “seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a r. sentença recorrida e reabrindo-se a instrução ou, na hipótese negativa, que o presente recurso seja provido para reformar a r. sentença recorrida, deferindo os pedidos constantes da Exordial”.

O recurso não deve ser provido.

O
a
pelante suscit
ou
,
nas
razões recursais, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Contudo,
ele
direcion
ou
a argumentação para uma suposta incapacidade de responder ao processo administrativo disciplinar (PAD) à época de sua instauração/tramitação, matéria esta que não foi ventilada na petição inicial
(id 14126267)
.

Conforme se extrai da
quela
peça, o
recorrente
fundamentou seu pedido de anulação do ato administrativo exclusivamente na tese de ocorrência de
bis in idem
, ou seja, na alegação de que o Conselho de Disciplina teria considerado fatos já apurados e punidos em procedimentos disciplinares anteriores.

Embora tenha mencionado na peça inicial que se encontrava afastado por problemas de saúde na época de sua exclusão, tal fato foi apresentado no contexto das consequências da demissão e como reforço ao pedido de danos morais, e não como causa de nulidade do procedimento disciplinar por incapacidade de exercer sua defesa ou de responder ao processo.

Ademais, foi somente na petição de indicação de provas (
id
14126908) que o
a
pelante requereu expressamente a prova pericial para “comprovar que não estava apto a responder ao processo administrativo”, alterando substancialmente o eixo argumentativo da inicial, que focava na repetição da punição.

Considerando que a discussão na presente ação anulatória circunscreve-se à legalidade e regularidade formal do ato disciplinar, cuja prova é eminentemente documental (o próprio processo administrativo), e que o fundamento de inaptidão mental não foi a causa de pedir inaugural para a nulidade, o julgamento antecipado se mostr
ou acertado, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Também, o recorrente reiterou o argumento de que o ato administrativo de sua exclusão é nulo por violar o princípio do
ne bis in idem
e a Súmula 19 do excelso Supremo Tribunal Federal, vez que a Portaria n. 041/2016, que instaurou o Conselho de Disciplina, teria se baseado nos mesmos fatos que ensejaram punições em Processos Administrativos Disciplinares (PADs) anteriores.

Compulsando os elementos do processo, verifica-se que a Portaria n. 041/2016 (id 14126272) instaurou o Conselho de Disciplina em desfavor do apelante apontando, inicialmente, cinco novas faltas ocorridas em 2013: I) falta ao serviço em 11-08-2013; II) falta à escala extra em 10-11-2013; III) falta ao serviço ordinário em 21-11-2013; IV) falta à escala extra em 30-11-2013; e V) falta ao expediente administrativo em 19-12-2013.

Estas novas infrações, por si sós, justificariam a instauração do procedimento apuratório.

A referida portaria, de fato, também mencionou diversos PADs anteriores aos quais o apelante respondeu (PAD-RS n. 019/2011, PAD-RS n. 019/2013, PAD-RS n. 006/2013, PAD-RS n. 035/2013, PAD-RS n. 036/2013, PAD-RS n. 037/2013, e PAD-RO n. 018/2001) e as respectivas punições aplicadas.

Entretanto, a menção a tais procedimentos anteriores não teve o condão de reabrir a discussão sobre aqueles fatos específicos ou aplicar nova punição por eles, mas sim de contextualizar a conduta do militar, demonstrando um histórico de comportamento incompatível com a função, a reiteração de práticas infracionais e a falta de interesse em adequar sua conduta, elementos relevantes para a análise da sua permanência nas fileiras da corporação, conforme expressamente consignado na portaria e na decisão final do Comandante Geral.

O histórico funcional negativo, incluindo punições anteriores, pode e deve ser considerado pela Administração Militar ao analisar a conduta presente do servidor e dosar a sanção a ser aplicada, sem que isso configure, por si só,
bis in idem
. A reincidência e o comportamento contumaz são fatores que agravam a situação do militar e demonstram sua inaptidão para permanecer na instituição, justificando a aplicação da penalidade máxima de exclusão, com base nas novas faltas cometidas, avaliadas à luz desse histórico desabonador.

A decisão do Comandante Geral (id 14126891 – págs. 6-10 e id 14126892 – pág 1) foi clara ao concordar com o parecer do Conselho de Disciplina, que apurou as faltas de 2013 listadas na portaria inaugural, e ao considerar que o conjunto de infrações praticadas demonstrava a incapacidade do apelante para permanecer no serviço ativo, ferindo os princípios da eficiência e moralidade. A exclusão se deu, portanto, pelas infrações apuradas no Conselho de Disciplina nº 041/2016, sendo o histórico utilizado como elemento para avaliar a gravidade da conduta e a adequação da sanção.

Não há, pois, que se falar em dupla punição pelos mesmos fatos, uma vez que a sanção de exclusão decorreu da apuração das novas faltas cometidas em 2013, consideradas no contexto do histórico disciplinar do apelante.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso.

N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial p
ara
1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça
em favor do apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.